Tribunal: TJES
Processo: 5004410-38.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004410-38.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO NATURALE RESIDENCIAL

APELADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS. CLÁUSULA PENAL POR RESILIÇÃO ANTECIPADA. REDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL POR ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por Condomínio Naturale Residencial contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Supergasbras Energia Ltda., condenando o réu ao pagamento de multa contratual por rescisão antecipada de contrato de fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP), no valor de R$ 35.992,36, com correção monetária e juros de mora. O apelante sustenta: I) culpa exclusiva da autora pela rescisão contratual, por descumprimento de oferta vinculante (art. 30 do CDC); II) inexistência de infração à cláusula de exclusividade, por não ter contratado serviços de terceiros durante a vigência do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se a rescisão contratual foi motivada por descumprimento da oferta vinculante pela autora; (II) estabelecer se é exigível a multa contratual pela resilição unilateral e antecipada do contrato, considerando o adimplemento substancial da avença.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A oferta de redução de preço invocada pelo apelante possui condição suspensiva — a assinatura de novo contrato — que não foi implementada, razão pela qual a proposta não surtiu efeitos e não gerou obrigação para a autora.

4.
A continuidade da cobrança com base nos valores do contrato original,
ainda vigente,
não configura inadimplemento por parte da autora.

5.
A rescisão antecipada e unilateral promovida pelo apelante configura infração à cláusula 14.1 do contrato, que prevê multa compensatória inclusive para essa hipótese.

6.
A penalidade deve observar o princípio da equidade, nos termos do art. 413 do Código Civil, sendo possível sua redução judicial quando a obrigação for cumprida em parte significativa.

7.
O contrato, com prazo de 60 meses, foi
adimplido substancialmente,

o que
justifica a redução da multa para R$
20
.000,00.

8.
A redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais é cabível diante da sucumbência recíproca das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A oferta contratual condicionada à assinatura de novo contrato não obriga o proponente enquanto a condição suspensiva não se implementa.

2.
A cláusula penal prevista em contrato pode ser exigida na hipótese de resilição unilateral e antecipada, ainda que não haja violação da cláusula de exclusividade.

3.
O adimplemento substancial do contrato justifica a redução equitativa da multa contratual, conforme previsto no art. 413 do Código Civil.

4.
A redução da cláusula penal por iniciativa judicial pode ocorrer de ofício, por se tratar de norma de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 30; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.561.610/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 17-2-2020, DJe 20-2-2020; STJ, REsp n. 1.447.247/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 19-4-2018, DJe 4-6-2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5004410-38.2021.8.08.0048.

APELANTE: CONDOMÍNIO NATURALE RESIDENCIAL.

APELADA: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de
apelaç
ão
interposta por
Condomínio Naturale Residencial
em face da respeitável sentença proferida nos autos da “
ação de
cobrança
” ajuizada
contra ele por
Supergasbras Energia Ltda.
, que
julgou

“
procedente

[a]
pretensão autoral para condenar o Requerido ao pagamento da quantia de 35.992,36 (trinta e cinco mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta e seis
[sic]
, incidindo correção monetária a partir de 21 de maio de 2021, tendo em vista que o valor da moeda já foi corrigida até esta data (planilha ID 7014741) e juros de mora desde o vencimento”.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA em face de CONDOMÍNIO NATURALE RESIDENCIAL, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Aduz o requerente, em síntese, que celebrou contrato de fornecimento de gás liquefeito de petróleo com o Requerido, no qual há previsão de cláusula de exclusividade, e, em caso de descumprimento, há a determinação de multa por quebra de contrato. Que não obstante a devida prestação do serviço, o requerido decidiu unilateralmente não mais adquirir o produto da Requerente, passando a utilizar o produto da concorrente, e continuando a utilizar os equipamentos do requerente.

Mesmo após notificado, o demandado restou inadimplente com o pagamento da multa no valor de R$ 35.314,63 (trinta e cinco mil, trezentos e quatorze e sessenta e três centavos), sendo que agora com a devida correção o valor perfaz a quantia de R$ 35.992,36 (trinta e cinco mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta e seis)”.

Nas razões do recurso (
id
16725340) alegou
o apelante
, em síntese,
que
: 1)
a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da
a
pelada que se negou a cumprir com a oferta encaminhada, violando o art. 30 do CDC
;
e
2)
não houve utilização dos serviços de outra empresa no período de vigência do contrato, de sorte que não há se falar em descumprimento da cláusula de exclusividade
.

Requereu o provimento do recurso “de modo a reformar a r. Sentença e, por conseguinte, julgar improcedente a ação.”

A controvérsia cinge-se em definir a culpa pela rescisão antecipada do contrato de fornecimento de GLP (id 16725289) e a exigibilidade da multa prevista na cláusula 14.1.

O apelante alega que a rescisão foi motivada por culpa da apelada, que teria violado a vinculação da oferta (art. 30, CDC) ao não aplicar o preço reduzido de R$ 4,97/kg, ofertado via
e-mail
em março de 2020 (id 16725327, p. 02).

Contudo, a análise da referida oferta em sua completude demonstra que ela não foi pura e simples. A oferta continha uma condição suspensiva clara e expressa: o novo preço só passaria a vigorar “em até 10 dias após o contrato assinado”.

Nessa ordem de ideias, não tendo sido implementada a condição suspensiva, a oferta não produziu efeitos, permanecendo hígido o contrato primevo (id 16725289). Assim, a apelada não descumpriu qualquer obrigação ao continuar faturando pelo preço anteriormente avençado.

Por conseguinte, a notificação de rescisão enviada pela apelante (id 16725290), antes do término do prazo contratual de 60 meses, configurou resilição unilateral e injustificada.

O argumento de que não houve quebra de exclusividade não afasta a multa, pois a cláusula 14.1 penaliza “inclusive a hipótese de resilição deste contrato” (id 16725289, p. 03), que foi exatamente o que ocorreu.

No entanto, há que se observar, quanto ao montante da multa contratual, que o art. 413 do Código Civil prevê que “
A penalidade deve ser reduzida eq
u
itativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio
”.

A propósito da matéria, a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “é possível a redução da multa compensatória, nos termos do art. 413 do CC/02, quando constatada sua excessividade ou nas hipóteses em que houver cumprimento parcial da obrigação” (AgInt no AREsp n. 1.561.610/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 17-2-2020, data da publicação/fonte: DJe 20-2-2020).

Saliente-se que a redução da penalidade com fundamento no adimplemento parcial da obrigação não configura julgamento
extra petita
, valendo lembrar que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça admite que “na hipótese de cumprimento parcial da obrigação, deverá o juiz, de ofício e à luz do princípio da equidade, verificar se o caso reclamará ou não a redução da cláusula penal fixada [...] figurando a redução da cláusula penal como norma de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado” (REsp n. 1.447.247/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 19-4-2018, data da publicação/fonte: DJe 4-6-2018).

Nesta ordem de ideias, tenho que a multa aplicada mostra-se desarrazoada em face do relevante adimplemento contratual do apelante. O pacto, com vigência de 60 meses (de 30-09-2016 a 30-09-2021), foi rescindido em março de 2021. Verifica-se, pois, o adimplemento substancial da avença.

Nesse contexto, a redução da penalidade para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se razoável e proporcional à finalidade do negócio e justifica-se diante do inadimplemento residual.

Ante o exposto,
dou

parcial
provimento
ao recurso para reduzir o valor da condenação para
R$
20
.000,00
(
vinte
mil reais
),
mantidos os demais termos da respeitável sentença
.

Diante do novo cenário sucumbencial, condeno a autora-apelada ao pagamento de 40% (quarenta por cento) do valor das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo apelante (diferença entre o valor pleiteado na inicial e o valor da condenação). Condeno o réu-apelante ao pagamento de 60% (sessenta por cento) das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 8º)
1
.

É como voto.

1
- [...] “3. Na vigência do CPC/2015, havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida. [...]” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.373.992/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
data do julgamento:
23-6-2025,
data da publicação/fonte:

DJe
27-6-2025).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.